Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-25.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Tese única de nulidade de citação que não altera o curso da execução. Comparecimento espontâneo da executada. Art. 239, §1o, do CPC. Ciência inequívoca dos atos processuais, tanto que distribuiu esta exceção. Ausência de alegações de mérito (art. 917 do CPC). Inocorrência de nulidade. Fundamentos decisórios que não foram combatidos de forma concreta. Sentença

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Tese única de nulidade de citação que não altera o curso da execução. Comparecimento espontâneo da executada. Art. 239, §1o, do CPC. Ciência inequívoca dos atos processuais, tanto que distribuiu esta exceção. Ausência de alegações de mérito (art. 917 do CPC). Inocorrência de nulidade. Fundamentos decisórios que não foram combatidos de forma concreta. Sentença mantida. Recurso desprovido.